Tribunal: TJES
Processo: 0000109-26.2017.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000109-26.2017.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALAN WILLYAN NEVES MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
QUALIFICADO
.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ELEMENTOS DO INQUÉRITO CORROBORADOS POR ELEMENTOS JUDICIAIS. CONFISSÃO DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP.
DOSIMETRIA DA PENA.
DESVALORAÇÃO DA CULPABILIDADE.
VENDA DOS BENS FURTADOS PARA TERCEIROS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MOTIVOS. AQUISIÇÃO DE DROGAS. INIDONEIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. CIRCUNSTÂNCIA. FURTO EM REPOUSO NOTURNO. MENOR VIGILÂNCIA SOBRE O PATRIMÔNIO. CONTINUIDADE DELITIVA DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PELO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA DATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Autoria e materialidade comprovada pelos elementos de prova constantes dos autos, com destaque para o auto de apreensão, auto de restituição, laudo pericial e depoimento da vítima e de testemunhas, além da própria confissão judicial do acusado.

2. Hipótese em que há elementos de prova judicializados que, corroborados pelos elementos informativos, demonstram de forma suficiente a prática do delito imputado ao acusado, de modo que não há que se falar em violação ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal.

3. A negativação da culpabilidade, entendida como o juízo de maior ou menor reprovabilidade da conduta do acusado, fora devidamente fundamentada, posto que o fato de o acusado ter furtado os bens e depois revendidos para terceiros como se fosse o legítimo proprietário ultrapassa o inerente ao tipo penal.

4. Deve ser afastada a valoração negativa dos motivos, eis que a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que “
mesmo em crimes patrimoniais, é inadmissível a valoração da pena-base quando a subtração do bem é motivada no interesse do agente de adquirir drogas para consumo próprio, tratando-se de circunstância que não pode ser utilizada em seu desfavor
.” (AgRg no HC n. 693.887/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

5. Restou comprovado pelo depoimento da vítima e pela própria confissão do acusado de que os crimes eram praticados durante o período noturno, o que extrapola o inerente ao tipo, uma vez que em tal período há uma menor vigilância sobre o patrimônio, tanto é assim que tal circunstância constitui causa de aumento de pena prevista no parágrafo primeiro do art. 155 do Código Penal.

6. Restou comprovada a prática de 3 (três) crimes de furto qualificado, nas mesmas condições de tempo e lugar, seja pelo depoimento da vítima, quanto pela confissão do acusado, razão pela qual resta acertada a aplicação da fração de aumento de 1/5 (um quinto).

7. O causídico do acusado faz jus ao arbitramento de honorários, já que apresentou as razões recursais, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), o qual se mostra como razoável e proporcional, pois se trata de uma causa com baixa complexidade e somente um assistido.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ALAN WILLYAN NEVES MORAIS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, a pena de 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 6 (dias) de reclusão e 270 (duzentos e setenta) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, aponta que não há elementos de prova judicializadas suficientes para sustentar um édito condenatório, salientando que a confissão, por si só, não é suficiente para a condenação.

Em caráter subsidiário, defende que a pena-base fora exasperada de forma desproporcional e sem a necessária fundamentação idônea, além de que não há provas de que os crimes foram praticados em continuidade delitiva.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a absolver o acusado e, subsidiariamente, a redução da pena imposta, além disso, requer a fixação de honorários pelo exercício da advocacia dativa.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 4892074), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto.

Manifestação do Estado do Espírito Santo (ID nº 5569033), postulando pela fixação de honorários devidos ao advogado dativo em consonância com o disposto no Decreto 2.811-R.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ALAN WILLYAN NEVES MORAIS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, a pena de 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 6 (dias) de reclusão e 270 (duzentos e setenta) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, aponta que não há elementos de prova judicializadas suficientes para sustentar um édito condenatório, salientando que a confissão, por si só, não é suficiente para a condenação.

Em caráter subsidiário, defende que a pena-base fora exasperada de forma desproporcional e sem a necessária fundamentação idônea, além de que não há provas de que os crimes foram praticados em continuidade delitiva.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a absolver o acusado e, subsidiariamente, a redução da pena imposta, além disso, requer a fixação de honorários pelo exercício da advocacia dativa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor de Alan Willyan Neves Moraes e Aldair de Souza Procópio, imputando-lhes a prática do crime de furto qualificado, narrando que, no dia 27/02/2015, no início da madrugada, os denunciados arrombaram o portão e entraram na oficina da vítima Mário Mateini de Oliveira, de onde furtaram diversas peças de automóveis, tais como baterias, amortecedores, pneus, etc.

Narra a peça acusatória que a vítima, a qual vinha sendo vítima de furtos nos últimos dois meses, passou a suspeitar do acusado Alan e, para confirmar a suspeita, requereu que alguns amigos procurassem o denunciado visando a aquisição das peças de automóveis, sendo que a referida suspeita se confirmou e o denunciado vendeu as peças em comentos para os amigos da vítima e demais pessoas.

Após acionar as autoridades competentes, policiais militares lograram êxito em abordar o denunciado Alan em posse de bens furtados e, em sede policial, confessou o crime, afirmando que furtou a oficina da vítima em, ao menos, três oportunidades.

Oferecida a denúncia, fora determinada a suspensão do processo em relação ao acusado Aldair e, após regular instrução processual, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando o acusado pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo em continuidade delitiva.

Com efeito, registro que a materialidade fora devidamente comprovada pelo auto de apreensão (p. 31 dos autos digitalizados), auto de avaliação (p. 33 dos autos digitalizados) e laudo pericial de pp. 52/54 dos autos digitalizados.

A autoria, a seu turno, encontra-se devidamente comprovada pelos depoimentos da vítima e das testemunhas ouvidas em juízo, vejamos:

A vítima, em juízo, relatou que, em três ocasiões diferentes, durante a madrugada, fora vítima de furto, tendo suspeitado que o acusado era o autor dos crimes, tendo em vista que, sempre que ele aparecia no local, no dia seguinte, sentia falta de algumas peças de sua oficina, além disso, disse que, suspeitando do acusado, pediu para que seus amigos tentassem comprar algumas peças do acusado, sendo que o acusado, de fato, procedeu a venda dos bens.

Tal relato é corroborado pela oitiva das testemunhas Alcenir e Carlos que, em juízo, confirmaram que, a pedido da vítima, adquiriram peças de automóveis dos acusados.

Tais fatos foram atestados pela confissão judicial do acusado. Além disto, conforme se infere do boletim unificado de pp. 63/64 dos autos digitalizados, o denunciado, ao ser abordado pelos militares, confessou a prática delitiva e, inclusive, levou os agentes ao local onde se encontravam os bens furtados.

Como se percebe, a despeito dos argumentos defensivos, há elementos de prova judicializados que, corroborados pelos elementos informativos, demonstram de forma suficiente a prática do delito imputado ao acusado, de modo que não há que se falar em violação ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal.

Não é outro o entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME PREVISTO NO ART. 241-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ECA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 381, II E III, E 438 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP NÃO CONSTATADA. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. ELEMENTOS INDICIÁRIOS CONFIRMADOS POR PROVAS JUDICIALIZADAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL – CP. INCABÍVEL. DOSIMETRIA DA PENA. BASILAR EXASPERADA DE FORMA FUNDAMENTADA. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, "F", DO CP. CABIMENTO. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/2 EM RAZÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. PATAMAR RAZOÁVEL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
3. Em relação à suposta violação do art. 155 do CPP, é assente neste Superior Tribunal de Justiça a orientação de que o referido dispositivo legal veda a condenação do réu com lastro exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial e não confirmado em juízo, ou seja, não submetidos ao contraditório e à ampla defesa. De outro modo, permite-se a utilização de dados colhidos durante o inquérito policial para embasar a condenação, desde que corroborados por outras provas colhidas judicialmente.
(...) (AgRg no REsp n. 1.969.364/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

Em relação à dosimetria da pena, verifico que, na primeira fase, o Juízo
a quo
valorou negativamente a culpabilidade, antecedentes, motivos e circunstâncias do crime.

Quanto à
culpabilidade
, aqui entendida como o juízo de maior ou menor reprovabilidade da conduta do acusado, entendo que a fundamentação utilizada em sentença se mostra escorreita, posto que o fato de o acusado ter furtado os bens e depois revendidos para terceiros como se fosse o legítimo proprietário ultrapassa o inerente ao tipo penal.

Ao contrário do defendido pelo apelante, a venda de bem objeto de furto não integra o próprio tipo, isso porque o núcleo do tipo do crime se refere a subtrair
para si ou para outrem
.

No tocante aos
antecedentes
, acertada a sua desvaloração, conforme informações constantes dos autos, as quais foram corroboradas por consulta junto ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU.

Concernentemente aos
motivos
, o Juízo
a quo
consignou que “
o réu praticou os furtos pois necessitava de dinheiro para manutenção do vício em substâncias entorpecentes”
, contudo, saliento que a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que “
mesmo em crimes patrimoniais, é inadmissível a valoração da pena-base quando a subtração do bem é motivada no interesse do agente de adquirir drogas para consumo próprio, tratando-se de circunstância que não pode ser utilizada em seu desfavor
.” (AgRg no HC n. 693.887/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

No tocante às
circunstâncias
, restou comprovado pelo depoimento da vítima e pela própria confissão do acusado de que os crimes eram praticados durante o período noturno, o que extrapola o inerente ao tipo, eis que em tal período há uma menor vigilância sobre o patrimônio, tanto é assim que tal circunstância constitui causa de aumento de pena prevista no parágrafo primeiro do art. 155 do Código Penal.

Feitas tais considerações, considerando a exclusão da valoração negativa dos motivos, fixo a pena-base em 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 163 (cento e sessenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, acertada a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Por fim, restaram comprovadas as práticas
de 3 (três) crimes de furto qualificado, nas mesmas condições de tempo e lugar, seja pelo depoimento da vítima, quanto pela confissão do acusado, razão pela qual resta acertada a aplicação da fração de 1/5 (um quinto) adotada pelo Juízo sentenciante.

Assim, torno definitiva a pena do acusado em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa, mantido o regime inicial fechado, considerando se tratar de acusado reincidente e que ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Passo agora a fixação de honorários em decorrência do exercício da advocacia dativa.

A fixação de honorários no âmbito do processo penal deve se orientar utilizando, por analogia, o Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º, c/c art. 3º do Código de Processo Penal, que estabelece que os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ademais, há que se ressaltar que esta eg. Câmara Criminal também possui entendimento no sentido de que a tabela da OAB e o Decreto Estadual nº 2821-R/2011, com as atualizações dadas pelo Decreto nº 4987-R /2021, não vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba honorária, a qual deverá ser arbitrada consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como, também os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL RECURSO DA DEFESA ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/03 POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO PRELIMINAR DE ILEGALIDADE NA BUSCA E APREENSÃO FLAGRANTE DELITO CRIME PERMANENTE INDÍCIOS SUFICIENTES PARA A BUSCA DOMICILIAR REJEITADA MÉRITO REDUÇÃO DA PENA IMPOSSIBILIDADE CULPABILIDADE ACENTUADA PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA NEGADO FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS ARBITRAMENTO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...). 3. Ademais, possível hipossuficiência do réu deve ser analisada pelo juiz da execução penal.
4. Fixação de honorários advocatícios pela atuação do advogado dativo nesta seara recursal no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), estabelecido com base no grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado. Ressalta-se que o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 não vincula o órgão julgador para o arbitramento de honorários advocatícios recursais. Precedente deste TJES.
5. Recurso conhecido e improvido, (TJES, Classe: Apelação Criminal, 014200183656, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/09/2022, Data da Publicação no Diário: 20/09/2022)

Assim, o causídico do apelante faz jus ao arbitramento de honorários, já que apresentou as razões recursais, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), o qual reputo como razoável e proporcional, eis que se trata de uma causa com baixa complexidade e somente um assistido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa, mantidas as demais disposições da sentença, além de fixar honorários devidos ao advogado dativo no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).

É como voto.